Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO.
1. Inexistindo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, válida a publicação da comunicação processual em nome de outro causídico constituído nos autos.
2. Recurso conhecido e improvido.